Tribunal: TJMT
Processo: 1045257-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1045257-50.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ELIZABETE RAMOS.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 30/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação.
2. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Não se aplica o disposto na Súmula 385 do C. STJ quando inexistem restrições anteriores a discutida nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045257-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZABETE RAMOS - CPF: 017.841.471-92 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação.

2.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Não se aplica o disposto na Súmula 385 do C. STJ quando inexistem restrições anteriores a discutida nos autos.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021